Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700892-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDETE COSTA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração quanto à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça consulta em urologia-litíase com estrutura para realização de leco (litotripsia extracorpórea) em pré operatório e cirurgia litotripsia extracorpórea por ondas de choque, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar e determinar a reforma da decisão exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n.o 0729419-38.2022.8.07.0016. Alega que o equipamento está indisponível desde outubro de 2020 por estar inoperante e que a fila de espera está parada. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Restou demonstrada a necessidade do tratamento diante do risco de vida da Agravante em caso de infecção e risco de perda de função do rim esquerdo (ID 126249329 do processo 0729419-38.2022.8.07.0016). O ofício de ID 130142569 - Pág. 3 não permite a correta compreensão da fila, uma vez que afirma que a solicitação da Agravante foi inserida em 30/04/2021 na prioridade amarela e estão sendo atendidas as solicitações inseridas a partir de 07/07/2021. Ora, não é compreensível a afirmativa de que estão sendo atendidas solicitações posteriores à Agravante. O despacho de ID 36835927 determinou que o Distrito Federal se manifestasse especificamente quanto à (in)disponibilidade do equipamento e ao andamento da fila de cirurgia. Em resposta, o Agravado trouxe a posição da fila de paciente de nome diverso, trazendo alegações genéricas, sem esclarecer se o equipamento está ou não disponível e se a fila está tendo andamento. Diante da ausência de manifestação explícita do Distrito Federal, tem-se como verdadeira a alegação da Agravante, comprovada documentalmente, de que o aparelho está inoperante e não há previsão de conclusão de compra de novo, pelo que a fila está, na verdade, completamente parada. Do que se nota, portanto, o Distrito Federal foi omisso em manter aparelhos em funcionamento para os necessitados do tratamento. Trata-se de equipamento do cotidiano médico, não se tratando de uma doença rara, inexistindo, portanto, justificativa plausível para tal negligência. Conforme ofício recebido, não foi informada a previsão de prazo de quando a Agravante receberá o tratamento pleiteado. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar do mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da Autora é delicado. Verifica-se que, sem equipamento disponível, além de parar o andamento da fila, faz com que ela aumente a cada dia consideravelmente, aumentando, em proporções incalculáveis, o tempo de espera de cada um. Até porque não é só a posição na fila que deve ser verificada, mas também a classificação de risco – vermelha, amarela, verde e azul – fazendo com que a concentração de um enorme número casos risco vermelho retire qualquer esperança dos demais. Outrossim, no caso em comento, constata-se o risco de vida da Agravante em caso de infecção e risco de perda de função do rim esquerdo. A consequência, portanto, é desastrosa e grave. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar que o Distrito Federal “forneça consulta em urologia-litíase com estrutura para realização de leco (litotripsia extracorpórea) em pré operatório e cirurgia litotripsia extracorpórea por ondas de choque, nos termos da prescrição médica”, no prazo de 05 (cinco) dias; b) Não cumprido o item “a” em 10 (dez) dias, deferir a realização do procedimento em hospital da rede privada do DF, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, devendo a Agravante apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos do tratamento. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Após, venha concluso. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora